Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PENHORA DO BEM. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação da embargante de que o imóvel lhe pertence por direito a usucapião não merece prosperar, tendo em vista que processo de usucapião foi julgado improcedente, tendo sido observado que há aparentemente simulacro de usucapião.
2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo não provido.